Tribunal: TJDFT
Processo: 0715070-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715070-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELIZABETE SOUZA PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO No 32.159/97. LIMITAÇÃO TEMPORAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. 1. A preclusão, constante do art. 507 do CPC, consiste na vedação à rediscussão de matérias devido ao decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). 2. No caso, o Agravante/Executado formulou impugnação aos cálculos, na qual contestou apenas o índice de correção monetária utilizado pelo Exequente, não aduzindo nenhuma outra tese. Nesse contexto, ocorreu a preclusão consumativa. 3. Não prospera a tese de que, por ser um Ente Público, teria a prerrogativa de rever eventuais valores a serem pagos por meio de requisições de pagamento, haja vista que o caso não se trata de mero erro de cálculo a ser corrigido, mas sim de fato não controvertido pelo Agravante no momento oportuno. Entendimento contrário violaria o corolário da segurança jurídica. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e 506 do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido ao não conhecer o pedido de limitação da condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança 7.253/97, não observa que o tema em regência está vinculado a normas de ordem pública. Afirma que “a fim de evitar que um mesmo servidor execute os dois títulos executivos e receba em duplicidade quanto ao período posterior a impetração do MS 7.253/97, há de se limitar a presente execução ao período anterior a 27/04/1997”. Ressalta que caso não haja o reconhecimento de que o cumprimento de sentença está sendo realizado fora dos limites fixados no título exequendo, formado na ação coletiva 32.159/97, ocorrerá o indevido enriquecimento ilícito por parte do autor da ação e a afronta aos limites objetivos da coisa julgada. Pontua acerca da tese de não ocorrência da preclusão em relação a matérias de ordem pública, como é o caso da necessidade de correção da execução aos parâmetros fixados no título executivo. Pede, assim, a reforma do acórdão combatido para limitar a condenação às parcelas devidas desde a supressão do benefício-alimentação (janeiro de 1996) até a impetração do Mandado de Segurança Coletivo no 7.253/97 (28/04/1997). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXVI, da CF, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à invocada transgressão ao artigo 506 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento adotado pelo órgão julgador está em plena sintonia com a jurisprudência do STJ: “nos termos do art. 505 do CPC/2015, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". O art. 507 do CPC/2015 ainda reforça que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (REsp n. 2.022.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.477.380/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024. Logo, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.401.407/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028